Tribunal: STF
Processo: ARE 1536073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE ESTEIO. APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TCE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.



    1. Tratando-se do ato administrativo de aposentadoria, não se pode olvidar que esta espécie de ato, por força do próprio artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, submete-se a um processo de controle, que inicia no âmbito da própria Administração Pública a qual o servidor público está vinculado, mas exige a apreciação pelo Tribunal de Contas, daí derivando os intermináveis debates sobre sua caracterização como ato administrativo complexo ou composto.



    2. A Administração Pública, com base no poder de autotutela, pode anular os seus próprios atos administrativos por razões de ilegalidade. Tal entendimento está consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 346 e 473. Ao mesmo tempo, não obstante a possibilidade de invalidação do ato, há circunstâncias em que a segurança jurídica poderá prevalecer.



    3. O TCE notificou o Município para adequar os proventos da parte autora aos termos da decisão exarada pelo órgão no Processo nº 9039-0200/14-5, o qual decidiu não ser possível registrar o ato de aposentadoria, em 13/06/2018.



    4. O Município procedeu a retificação da aposentadoria da autora, expedindo novo ato concessor de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. Entretanto, não houve notificação a parte autora para abertura de processo administrativo especial, tampouco foi concedido prazo para exercício do contraditório e ampla defesa quanto a possível alteração do valor de seus proventos.



    5. No caso concreto não foi garantido à parte autora o contraditório e a ampla defesa pela retificação de seu ato de aposentadoria de acordo com o apontamento do TCE.



    6. Correta a sentença que condenou o Município de Esteio ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas referentes às incorporações referidas na aposentadoria da autora dos meses de novembro e dezembro de 2018, bem como janeiro de 2019, além de determinar a restituição do valor descontado indevidamente, sob a rubrica da dedução de empréstimos descontados além do limite legal, devendo ser apurado em liquidação de sentença.



    7. Juros e correção monetária que devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 RG/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905) que determinam a aplicação do IPCA-E e juros da poupança. A partir da vigência da EC nº 113/2021 deve-se aplicar, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, a Taxa SELIC.



    APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 18, 30, inciso I, 37 caput e incisos XVI e XVII, 39, §9º, 40, §6º, 61, §1º e 71 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme consta nos autos, a parte autora alega que o ato concessor de aposentadoria expedido pela Prefeitura de Esteio à autora em 2018 é nulo, pois foi derivado da decisão do Tribunal de Contas do Estado eivado de ilegalidade, em razão da violação dos direitos da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    Tratando-se de ato administrativo de aposentadoria, não se pode olvidar que esta espécie de ato, por força do próprio artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, submete-se a um processo de controle, que inicia no âmbito da própria Administração Pública a qual o servidor público está vinculado, mas exige a apreciação pelo Tribunal de Contas, daí derivando os intermináveis debates sobre sua caracterização como ato administrativo complexo ou composto.



    Desta forma, na medida em que o ato administrativo de aposentadoria não é admitido pelo Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais, cabe à Administração Pública adotar as providências necessárias para a devida desconstituição deste ato, pois também incide na espécie o princípio da legalidade, previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.



    A Administração Pública, com base no poder de autotutela, pode anular os seus próprios atos administrativos por razões de ilegalidade. Tal entendimento, aliás, está consagrado pelo Supremo Tribunal Federal através das Súmulas 346 e 473.



    [...]



    A doutrina, portanto, reconhece que a Administração Pública deve rever os seus atos ilegais. Ao mesmo tempo, não obstante a possibilidade de invalidação do ato, há circunstâncias em que a segurança jurídica poderá prevalecer. Logo, é crível admitir que o entendimento consagrado nas aludidas súmulas deve ser compatibilizado com os princípios do direito brasileiro e com a própria evolução deste, em especial o sistema jurídico constitucional.



    Na presente hipótese, o TCE notificou o Município para adequar os proventos da parte autora aos termos da decisão exarada pelo órgão no Processo nº 9039-0200/14-5, o qual decidiu não ser possível registrar o ato de aposentadoria, em 13/06/2018 (Portaria nº 3491/201400), conforme Evento 2, INIC e DOCS3, fls. 33/37.



    Extrai-se dos autos que a decisão foi publicada no Diário Eletrônico, conforme Certidão de Disponibilização Oficial juntada ao Evento 2, INIC e DOCS4, fl. 02.



    Diante disso, o Município procedeu a retificação da aposentadoria da autora, expedindo novo ato concessor de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, através da Portaria nº 4777/2018 (Evento 2, INIC e DOCS3, fl. 21). Entretanto, não houve notificação a parte autora para abertura de processo administrativo especial, tampouco foi concedido prazo para exercício do contraditório e ampla defesa quanto a possível alteração do valor de seus proventos.



    Como se vê, considerando os documentos juntados aos autos, ausente o Processo Administrativo Especial para garantir à parte autora o contraditório e a ampla defesa, correta a determinação de anular, portanto, a retificação de seu ato de aposentadoria de acordo com o apontamento do TCE em discussão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente